Tribunal: STF
Processo: Rcl 58065
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Reclamação. ADIs 6.581 e 6.582. Necessidade de revisão de condições da prisão preventiva em 90 dias. Ausência de aderência.



1. As ADIs paradigmas foram julgadas parcialmente procedentes para fixar o entendimento de que o Juízo competente deverá ser acionado a rever a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva, bem como que a ausência da reavaliação da medida, no prazo de 90 dias, não implica a revogação automática da custódia. 



2. O ato reclamado não conheceu do habeas corpus por não se poder falar “em excesso de prazo na conclusão do processo; se já, como citado, há uma condenação, não se pode falar em ‘perda de higidez da prisão preventiva’”.



3. De modo que não há aderência entre o ato reclamado e os paradigmas tidos como violados. Precedentes.



4. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Márcio Siqueira Battirola contra decisão proferida nos Autos nº 5018970-50.2023.8.21.7000, pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS), que não conheceu do habeas corpus, por não se poder falar “em excesso de prazo na conclusão do processo; se já, como citado, há uma condenação, não se pode falar em ‘perda de higidez da prisão preventiva’”.



 2.  O autor alega que “a situação dos autos contrariou o entendimento do Supremo nas ADIs 6.581 e 6.582 no sentido de que as prisões preventivas devem ser reavaliadas a cada 90 dias durante todo o processo de conhecimento até o julgamento em segunda instância”.



3. O órgão reclamado prestou informações.



4.  A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. ADI N. 6.581 E N. 6.582. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO VIOLADOS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



5.  É o relatório. Decido.



6. A ausência da  juntada da decisão reclamada ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 318, VI, 320 e 321 do CPC. Não obstante, da consulta ao andamento do processo de origem (na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul), já é possível afirmar a inviabilidade da reclamação. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido. 



7. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Tratando-se de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



8.   Os paradigmas tidos como violados, ADIs 6.581 e 6.582, fixaram interpretação conforme a Constituição, ao parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), entendendo que o Juízo competente deverá ser acionado a rever a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva em 90 dias, bem como que a ausência da reavaliação da medida, em tal prazo, não implica revogação automática da custódia. Na oportunidade, entendeu-se que tal dispositivo se aplica até o final do processo de conhecimento, quando se encerra a análise de fatos e provas pelo tribunal de 2º grau, mas não vale para prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de 2ª instância ainda não transitadas em julgado. Veja-se, nesse sentido, a ementa dos paradigmas, em que o Ministro Alexandre de Moraes ficou redator para o acórdão :



    CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 



    2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 



    3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente.



     4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 



    5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas.



9.  O ato reclamado, por sua vez, é decisão que “não conheceu do habeas corpus, por não se poder falar ‘em excesso de prazo na conclusão do processo; se já, como citado, há uma condenação, não se pode falar em ‘perda de higidez da prisão preventiva’.”



10. A revisão de ofício, da prisão cautelar, a cada 90 dias é voltada ao Juízo que decretou a custódia preventiva, providência que deve ser tomada no curso da investigação ou do processo. Nos presente caso, conforme informado pelo juízo reclamado, já houve condenação. Senão vejamos: 



    Em resposta ao solicitado por Vossa Excelência, em relação ao processo nº 5018970-50.2023.8.21.7000, informo que, monocraticamente, não conheci do habeas corpus, porque os motivos do pedido de revogação da prisão preventiva são juridicamente inapropriados. Isto porque, se já há um julgamento com condenação, não se pode falar em excesso de prazo, tampouco, em perda da higidez da prisão preventiva. Irresignada, a Defesa interpôs agravo regimental contra a decisão referida acima. O recurso foi julgado pela 1ª Câmara Criminal no dia 9 de março de 2023. Os Desembargadores, por maioria, rejeitaram o agravo regimental.



11. Dito isso, não há, nos presentes autos, decisão que permita a reavaliação da prisão nos moldes do que foi decidido nas ADIs 6.581 e 6.582. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e os paradigmas tidos por violados; exigência imprescindível para o cabimento da presente reclamação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.



13. Em caso de interposição de recurso, deve a parte trazer aos autos as decisões pertinentes proferidas nos Autos nº 5018970-50.2023.8.21.7000, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator